Tribunal: TJDFT
Processo: 0710919-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REVISÃO DO ART. 316 DO CPP. CONSTRAGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA.
1. Paciente denunciado como incurso nas penas dos crimes previstos no art. 50, I e II, e parágrafo único, I e II, da Lei do Parcelamento do Solo Urbano; art. 7o, inciso VII, da Lei dos Crimes Contra a Ordem Tributária; art. 158, § 1o, 288 e 299, todos do Código Penal, e art. 40 e 48, da Lei de Crimes Ambientais.
2. Inexiste omissão quando demonstrado que a última revisão da prisão cautelar se deu em 23/02/2021, não tendo decorrido sequer 30 (trinta) dias. Novo prazo para revisão deve considerar a supracitada data, sendo válido esclarecer que o paciente foi segregado em 1o/10/2020, tendo o d. magistrado a quo indeferido, em dois momentos distintos anteriores à revisão – 15/10/2020 e 8/11/2020 -, a revogação da prisão cautelar do paciente, momento em que justificou a necessidade de manutenção da preventiva, o que equivale, por certo, ao que previsto no art. 316 do CPP.
3. ORDEM DENEGADA.